Tribunal: STF
Processo: RMS 36048
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Valdir Nantes Pael em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 27):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. PORTARIA ANISTIADORA. PAGAMENTO DO VALOR NOMINAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II – Nos casos de ação mandamental para pagamento dos valores fixados pela portaria anistiadora a título de atrasados, não é possível o pagamento de juros e correção monetária por inadequação da via eleita, sob pena de assumir contorno de ação de cobrança



    III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.



    IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    V – Agravo Interno improvido.”



    Nas razões do recurso, sustenta a possibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre o valor destinado ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos, nos termos do que decidido no RE 553.710 (Tema 394 da sistemática da repercussão geral).



    Aduz que a negativa de pagamento dos juros e da correção monetária sobre o valor da indenização constituiria enriquecimento sem causa da União.



    Argumenta, ainda, que “impedir o anistiado de receber no próprio mandado de segurança o valor atualizado de sua portaria de anistia implica uma imensa perda de tempo e uma violação à garantia da duração razoável do processo” (eDOC 4, p. 54).



    Requer a reforma do acórdão recorrido para assegurar ao impetrante o recebimento dos benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia acrescidos juros e correção monetária.



    A União apresentou contrarrazões em que alega a existência prejudicial externa a determinar a suspensão do feito, qual seja a pendência de julgamento do RE 817.338, em que se discute a possibilidade de anulação da anistia após o decurso do prazo decadencial da Lei 9.784/1999.



    Aduz que o provimento do referido recurso terá o condão de tornar sem efeito qualquer decisão em sentido contrário, razão pela qual recomenda o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do RE 817.338.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso, a teor da seguinte ementa (eDOC 8, p. 1):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS, SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. “PARA O CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL (CF, ARTS. 102, II, A E 105, II, B), NÃO IMPORTA QUE O ACÓRDÃO LOCAL HAJA CONCEDIDO O MANDADO DE SEGURANÇA, SE PRETENDEM OS RECORRENTES QUE O FEZ EM MENOR EXTENSÃO QUE A DEVIDA: NA PARTE EM QUE, POR ISSO, O IMPUGNAM, O ACÓRDÃO TERIA DENEGADO, EM PARTE, O PEDIDO” (RE 423817 AGR).



    AO NEGAR PROVIMENTO AO RE 553.710/DF, COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 394), ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL MANTEVE O ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A ANISTIADO POLÍTICO ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, POR SEREM ESTES ACESSÓRIOS AO VALOR PRINCIPAL. SÚMULA 269/STF. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE. MANIFESTAÇÃO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, PARA DETERMINAR QUE A UNIÃO PAGUE OS VALORES DAS PARCELAS PRETÉRITAS REFERENTES À ANISTIA ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO MONETÁRIA”.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece provimento.



    O presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de garantir ao impetrante o recebimento dos valores previstos em sua portaria de anistia acrescidos de juros e correção monetária.



    Esta Corte, quando do julgamento do RE 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2017, fixou a seguinte tese:



    “I - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo;



    II - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias;



    III - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.”



    Nesse contexto, vale destacar a jurisprudência desta Corte tem afastado a incidência das Súmulas 269 e 271 nas hipóteses em que se postula o pagamento da indenização em comento acrescida de juros e correção monetária uma vez que não se trata de mera cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública, mas de cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria do Ministro da Justiça.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RMS 24.953, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 1º.10.2004, RMS 26.881, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 06.11.2008, RMS 26.947, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.04.2009 e RMS 27.357, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.08.2010. 



    Ademais, saliento que os juros e a correção monetária constituem-se como meros consectários legais da condenação. Neste sentido o RMS 27.094 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.06.2018 e RMS 35.401 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.05.2018, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para se reformar parcialmente o acórdão recorrido. Integral cumprimento da portaria de anistia em que se reconhecera ao agravado a condição de anistiado político, assegurando-se-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais. Agravo regimental não provido. 1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança por ato omissivo por meio do qual se busca o cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria de anistia do Ministro de Estado da Justiça na qual se reconhecera ao agravado a condição de anistiado político e se determinara o pagamento de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, com efeitos financeiros retroativos (Lei nº 10.559/02), e não mera ação de cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública. 2. A mora da Administração quanto ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos está configurada a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a publicação da portaria concessiva de anistia, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/02. 3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação. 4. Agravo regimental não provido.” 



    Vejam-se, também, os seguintes julgados: RMS 35.346, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.05.2018, RMS 35.418, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.05.2018 e RMS 28.502, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.05.2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário, para assegurar ao impetrante a incidência de juros e correção monetária sobre os benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente